Tribunal: STM
Processo: 7000369-76.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA MILITAR, EXTRAMUROS. QUAESTIO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TESE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO DA OFENDIDA. REVOLVIMENTO DE TESE APRECIADA E REJEITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O embate entre militares da ativa, independentemente do local da ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. Ademais, in casu, a conduta perpetrada não pode ser dissociada da atividade militar, pois a missão para a qual o paciente se voluntariou guarda correlação com a atividade finalística da sua qualificação militar. II. O entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. III. O paciente apresentou requerimento para quebra dos sigilos telefônico e de dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito da demanda apreciado pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e, antes disso, em Recurso de Correição Parcial e em Mandado de Segurança, sendo, em todos os casos, refutada a tese examinada. Considerando o trânsito em julgado do feito, operou-se a res judicata. Para além, as decisões combatidas alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos necessários para indeferir o pleito Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava prescindível para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria constrição deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de desqualificá-la. IV. In casu, inexiste constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do paciente. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/07/2023, 13:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927753245277&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000369-76.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LEONARDO SALES BARRETO VITORINO
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR
INEXISTIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER EM
DESFAVOR DE LEONARDO SALES BARRETO VITORINO, RESTANDO CLARA
A COMPETÊNCIA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM PARA O PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL Nº 9000011-38.2023.7.01.0101. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/07/2023, 13:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927753245277&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/20
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000369-76.2023.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: LEONARDO SALES BARRETO VITORINO
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA MILITAR,
EXTRAMUROS.
QUAESTIO APRESENTADA APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
TESE
REJEITADA.
INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
REQUERIMENTO
PARA
QUEBRA
DE
SIGILO
TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
DECISÕES
FUNDAMENTADAS.
CONSTRANGIMENTO
DA
OFENDIDA. REVOLVIMENTO DE TESE APRECIADA E
REJEITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE
PODER.
INEXISTÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O embate entre militares da ativa, independentemente do local da
ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do
art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar
e julgar os fatos. Ademais, in casu, a conduta perpetrada não pode ser
dissociada da atividade militar, pois a missão para a qual o paciente se
voluntariou guarda correlação com a atividade finalística da sua
qualificação militar.
II. O entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo
de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo
Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/20
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
III. O paciente apresentou requerimento para quebra dos sigilos
telefônico e de dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito
da demanda apreciado pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e,
antes disso, em Recurso de Correição Parcial e em Mandado de
Segurança, sendo, em todos os casos, refutada a tese examinada.
Considerando o trânsito em julgado do feito, operou-se a res judicata.
Para além, as decisões combatidas alicerçaram com clareza e acerto os
fundamentos fático-jurídicos necessários para indeferir o pleito
Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava prescindível
para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria
constrição deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de
desqualificá-la.
IV. In casu, inexiste constrangimento ilegal ou abuso de poder em
desfavor do paciente. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente "writ" e em denegar a ordem de "Habeas Corpus", por inexistir
constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor de LEONARDO SALES
BARRETO VITORINO, restando clara a competência da 1ª Auditoria da 1ª CJM
para o Processo de Execução Penal nº 9000011-38.2023.7.01.0101.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Dra. Nubia Marinho de Souza, pelo Dr. Antônio Augusto Ferreira Barros e pelo Dr.
Marcelo da Silva Trovão, em favor de LEONARDO SALES BARRETO
VITORINO, ora paciente, requerendo, em síntese, que seja “decretada a nulidade de
todos os atos processuais” ocorridos no curso da Ação Penal Militar nº 7000221-
40.2020.7.01.0001 (evento 1).
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/20
Nessa senda, pontuo que o paciente foi condenado à pena de 1 (um)
ano de detenção, como incurso no delito do art. 216-A do Código Penal, tendo sido
a sanção apenatória mantida por esta Corte castrense ao julgar a Apelação
nº 7000222-84.2022.7.00.0000, em 28/2/2023.
Impetrado o Habeas Corpus em 2/5/2023, no dia seguinte, determinei
vista à PGJM, com a finalidade de que a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
pudesse se manifestar acerca da demanda em exame (evento 10).
Contudo, em 11/5/2023, antes da manifestação do Parquet Milicien, os
Impetrantes peticionaram nos autos para reiterar o pedido in limine (evento 13),
suscitando o risco de perda do objeto da medida liminar, haja vista que a audiência
admonitória que se pugnava cancelar fora designada originalmente para 13h30 do
dia 15/5/2023 (evento 337 da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001).
À vista disso, em 12/5/2023, consoante o § 1º do art. 91 do RISTM,
indeferi a medida liminar requerida, por não vislumbrar na espécie a concomitância
do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos autorizadores da medida
liminar. Ademais, os Impetrantes não indicaram quais seriam os prejuízos advindos
da participação do paciente na audiência admonitória que pretendiam cancelar. Para
além, é consabido que o mero comparecimento do paciente não caracteriza o início
do cumprimento da pena, tampouco enseja marco interruptivo da prescrição
executória, conforme se extrai do art. 126 do CPM (evento 15).
Instada a se manifestar, em 16/5/2023, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, em Parecer de lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou pela denegação da ordem (evento 21).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente remédio constitucional.
Preambularmente, cediço ser o habeas corpus uma ação constitucional
de caráter penal e um procedimento especial destinado à garantia do status libertatis,
do direito de ir, vir e ficar: o ius manendi et ambulandi, eundi ultro citroque. Sua
utilização vincula-se ao ato que possa gerar constrangimento ilegal, violência ou
ameaça na liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
Na dicção de José Frederico Marques
1:
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/20
"[...] incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos
direitos concernentes à liberdade, que deve ser tutelado e assegurado,
violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou abuso de poder, será
atentar contra a própria Constituição. Daí o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade
constitucional, ou a restaurar a situação que se apresenta como lesiva
do ius libertatis constitucionalmente proclamado".

Consoante Heráclito Antônio Mossin
2:
"A ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser
estendida a todo o ato ou ação que se promova contrariamente ao que
está instituído em lei, ou que seja excedente ao seu teor. Assim sendo,
a ilegalidade pode traduzir a arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. [...]."
Tal como alinhado, quaisquer atos que possam eventualmente causar
lesão à liberdade de locomoção poderão desencadear potencial constrangimento
ilegal, daí serem impugnáveis por meio da via eleita.
Em verdade, conforme opinou a PGJM, o Remédio Heroico impetrado
busca revolver matéria fático-jurídica em processo que transitou em julgado, não se
vislumbrando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder in casu.
Nesse conspecto, pontuo que os Impetrantes alegam a incompetência
absoluta da JMU para julgar o paciente acerca dos fatos que foram objeto da APM; a
inocorrência de proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e o
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido para produção de
prova, qual seja, a quebra de sigilo telefônico e de dados da vítima.
No que concerne à tese que alude a incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para julgar delito perpetrado por militar contra
militar, extramuros, pontuo que a retrocitada demanda não foi objeto de análise na
Sentença, tampouco foi suscitada no Apelo, revelando flagrante supressão de
instância, haja vista a inovação identificada na tese proposta pelos Impetrantes.
Contudo, a quaestio trata de competência absoluta, portanto, matéria
de ordem pública, cogente, sendo prescindível pleito da parte para manifestação do
Juízo singular ou mesmo da corte castrense. In casu, registre-se, não se verificou
nenhuma manifestação pelo Juízo a quo ou pela Corte ad quem acerca da alegada
incompetência.
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/20
Ademais, a questão da incompetência foi trazida à baila somente após
o trânsito em julgado e não referenciou elemento fático-jurídico apto a indicar
equívoco nas Decisões combatidas. Em verdade, os Impetrantes argumentam que a
ação perpetrada pelo sujeito ativo não enseja crime militar porque o delito teria
ocorrido “fora da caserna, estando o paciente em automóvel particular”. Além
disso, teria restado evidenciado que a conduta não “atentou contra o patrimônio sob
a administração militar”.
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça
Militar tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua
organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos tutelados
constitucionalmente, de acordo com o art. 142, especialmente, quanto ao julgamento
de crimes que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a
normativa responsável por apreciar os crimes militares, em tempo de paz e de
guerra. O art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à
aplicabilidade da legislação castrense ao militar que cometa crime contra outro
militar, mormente quando ambos estão na ativa. Leia-se:
[...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado; [...] (Grifos nossos.)
Nos limites do excerto supratranscrito, não merecem prosperar os
argumentos ventilados no presente writ quanto à incompetência da Justiça Militar da
União para o julgamento da conduta delineada nos autos.
A assertiva remonta o fato de o paciente ter se prontificado, em
19/3/2019, a cumprir a missão de transportar a vítima no dia seguinte, em veículo
particular, da Organização Militar onde a ofendida estava alojada até a Companhia
de Bandas do Batalhão Naval, no Centro do Rio de Janeiro, onde ocorreu o ensaio
da Banda Sinfônica, levando-a de volta ao ponto de origem. Ressalte-se que o apoio
ofertado à militar foi planejado pelo Suboficial Siqueira, militar que conhecia o
paciente e trabalhava com a ofendida, o qual stabeleceu o contato entre ambos para
oportunizar o deslocamento.
Nesse sentido, é imperioso recordar que, durante seu interrogatório, o
próprio paciente afirmou que o SO Siqueira referiu-se a um pedido de seu
Comandante para que fizesse o traslado de uma militar ao ensaio da Banda
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/20
Sinfônica, pois não haveria viatura disponível (evento 204, vídeo 9, APM nº
7000221-40.2020.7.01.0001).
Assim, em que pese o crime em comento tenha sido praticado
extramuros, é indene de dúvidas que a conduta perpetrada não pode ser dissociada
da atividade militar, pois a missão para a qual o paciente se voluntariou guarda
correlação com a atividade finalística dos músicos da Força Naval, tendo se
identificado a prática delitiva, inclusive, após o agente e a vítima regressarem de
ensaio para o concerto da Banda Sinfônica.
Nessa vereda, a jurisprudência deste STM é assente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. CONFLITO ENTRE
MILITARES EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. LESÃO CORPORAL
LEVE.
FATO
OCORRIDO
EM
ÁREA
ESTRANHA
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EVENTO PARTICULAR. ARGUIÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ART. 9°, II, A, DO CPM. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O
embate entre militares em situação de atividade - independente do
local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do
inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a
JMU para apreciar e julgar os fatos. 2. O dispositivo
supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo,
nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que a
situação envolva militares em situação de atividade, em face da
gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na execução dos
serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA). 3. A definição e o
alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6°, o qual
equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo",
"em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em
atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de
militar em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados. 4.
A necessidade de melhor exegese ao art. 9° do CPM resguarda as
FFAA, evitando que desavenças possam se estender para o interior do
quartel, com nocivo reflexo no convívio entre companheiros de
caserna. Habeas Corpus conhecido e negada a Ordem. Decisão
unânime. (Grifos nossos). (STM - HABEAS CORPUS N.º 7000159-
98.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTONIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 26/04/2018. Data de Publicação: 04/05/2018).

7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/20
EMENTA: RECURSO INOMINADO SOB O RITO DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MPM. HOMICÍDIO TENTADO. AUTOR E
VÍTIMAS
MILITARES
DA
ATIVA.
EM
PERÍODO
DE
DESCANSO. FORA DE ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. TESE NÃO ACOLHIDA.
ART. 9º, II, "A", DO CPM. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A competência para o
processamento e o julgamento do crime cometido por Militar Federal
da ativa contra militar, igualmente, da ativa, mesmo que fora de área
sob a administração castrense e estando de folga, independentemente
se um não saiba da condição de militar do outro, será desta Justiça
Especializada, conforme consubstancia o art. 9º, II, "a", do CPM,
pelo critério ratione personae. Ademais, militar a ser considerado, na
vertente quaestio, é aquele da ativa, a teor do art. 22 do mesmo Codex
Castrense, para fins de fixação de competência desta JMU, posto que
a expressão "militar em situação de atividade", disposta no art. 9º, II
"a", do CPM, não se confunde com o termo "militar em serviço". Isso
porque é despiciendo que se esteja de folga ou de férias, porquanto o
infrator em comento, frise-se, continua na qualidade de militar da
ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, o qual equipara as
expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na
ativa", "em atividade" e "em atividade militar". Por oportuno,
impende ressaltar que, no supramencionado dispositivo do CPM, que
trata da competência da JMU, não traz quaisquer condicionantes para
a caracterização do crime militar, além das já citadas, tendo como
corolário a competência desta Corte Milicien. Por arremate, soma-se
a isso o fato das repercussões deletérias que as atitudes perpetradas
como a in casu causam para as Forças Armadas, não importando se
a conduta foi dentro ou fora da caserna, o impacto é o mesmo, sendo
por isso a vontade do legislador quando da elaboração do
multimencionado art. 9, II, "a", do CPM, qual seja, de utilizar, nesse
ponto, o critério ratione personae. Recurso ministerial não provido.
Decisão por unanimidade. [...] (Grifos nossos). (STM. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO
N.º
7000354-78.2021.7.00.0000
Relator:
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Autuação: 26/05/2021. Data de
Julgamento: 17/02/2022. Data de Publicação: 15/03/2022).
No que tange ao pleito para decretação de nulidade de atos
processuais ocorridos no curso da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001, ante
a inocorrência de proposição de Acordo de Não Persecução Penal, recordo que a
tese ora examinada foi objeto de manifestação do Juízo a quo no Édito
condenatório, o qual rejeitou sua aplicação in specie, não tendo a Defesa reiterado o
pleito no Recurso de Apelação, constituindo-se, pois, a preclusão consumativa.
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/20
Sobre o tema, os Impetrantes sustentam que a alteração normativa
advinda do art. 28-A do CPP trata do jus puniendi e, por isso, também possui
natureza penal, constituindo verdadeira Lex Mitior, apta a ensejar sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União. Para além, a ausência de referência expressa na
Lei nº 13.964/2019 à possibilidade de aplicação do ANPP na JMU deveria ser
interpretada como autorização, com fundamento no princípio da analogia, ex vi o art.
3º, alínea “e)”, do CPPM
3. Nesse viés, ainda, alegam que o Verbete nº 18 da Súmula
de Jurisprudência do STM não seria cogente, ou seja, de aplicação obrigatória ao
caso em exame, vez que reverbera apenas uma orientação jurisprudencial. Pleiteiam,
assim, que os atos processuais devem ser anulados desde o recebimento da
Denúncia.
De todo modo, não prosperam os argumentos ventilados pelos
Impetrantes.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito de incidência do Processo Penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar. Tal aplicação
violaria o princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
Em outras palavras, somente a falta de um regramento específico
possibilitaria a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar
o regime processual penal comum e o regime processual penal militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Este é o entendimento desta Corte castrense, segundo o qual é
inaplicável o ANPP nesta Justiça Especializada, conforme os precedentes abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO
DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR.
INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
TESE
DE
ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO
DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/20
instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem
aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação
processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico,
pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade (...).
Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda.
Decisão unânime (Grifo nosso). (STM. Apelação nº 7000275-
02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:
17/12/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO
COM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
INDEFERIMENTO
MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
ANPP.
INTIMAÇÃO
DO
MPM.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa a concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os
requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o
Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução
Penal - ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos do
recebimento da denúncia, para determinar o trancamento do processo
até decisão final de mérito do HC. Indeferimento do pedido liminar,
sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida confundir-se
com parcela do meritum causae. No mérito, requereu a DPU ao Juízo
a quo a intimação o Parquet Milicien para o oferecimento ao acusado
do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no
art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto,
que o agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado
dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério
Público Militar para que se manifestasse sobre a oferta do
benefício. No entanto, o entendimento majoritário desse STM
interpreta que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução
Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Habeas Corpus desprovido. Decisão unânime (grifo nosso). (STM.
Habeas
Corpus
nº
7000764-39.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 03/02/2022).
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/20
Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que,
antes mesmo da entrada em vigor do art. 28-A no Código de Processo Penal,
inserido pela Lei nº 13.964/2019, o Conselho Nacional do Ministério Público já
vinha adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto
de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo
o art. 18 da citada Resolução:
[...] art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público
poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa,
o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua
prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente:
I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade
de fazê-lo;
II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída
de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público;
IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser
indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada
preferencialmente àquelas entidades que tenham como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente
lesados pelo delito;
V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente
praticada. (Grifos nosso).
A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia a sua
inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada. Basta, para tanto, recordar
que não é contemplada no âmbito do Direito Penal Militar “a substituição de penas
privativas de liberdade por restritivas de direito” (STM. Apelação nº 7000629-
27.2021.7.00.0000. Relator: Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento:
5/5/2022. Data de Publicação: 23/5/2022).
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/20
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não
se aplica o referido Acordo, a saber:
[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a
parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de
revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art.
76, § 2º, da Lei nº 9.099/95;
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a
prescrição da pretensão punitiva estatal;
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; e
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (Grifos nossos).

Nada obstante, é forçoso revisitar o interrogatório do paciente (evento
204 da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001), nomeadamente quando aduz que “não
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia” e “nega a acusação de assédio”. Tais
assertivas permitem inferir que, na hipótese em exame, não se vislumbra a
ocorrência de confissão formal e circunstanciada, requisito objetivo inarredável para
a proposição do ANPP, consoante o caput do art. 28-A do CPP
4.
Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do referido instituto, este
não é um direito subjetivo do réu. Tal Acordo é uma faculdade do Ministério Público
e sua proposta deveria ter sido efetuada antes do oferecimento da Denúncia,
conforme posicionamento da Primeira Turma do e. Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em
habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).
Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº
13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução
penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo
conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/20
actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo
porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu
descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de
recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a
etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos
praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a
retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja
viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não
recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em
vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua
confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da
persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese:
"o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos
ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia" (Grifo nosso). (STF. HC 191464 AgR, Relator: ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020).

Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial
como incurso no art. 216-A do Código Penal. Com espeque nessa premissa, a
pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade
e da indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Vale
dizer que, presentes os requisitos para a propositura da Ação Penal, deve
o Parquet oferecer a exordial acusatória e dela não mais poderá abdicar, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte, exemplificada a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM).
PRELIMINARES.
NULIDADE.
AUDIÊNCIA
POR
VÍDEO
CONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. ART 437, "b", DO
CPPM. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/1988. IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA.
1.
Preliminar
de
nulidade.
Realização
de
audiências
por
videoconferência. O STM tem entendimento pacífico, em razão da
atual
emergência
sanitária,
baseando-se
no
Princípio
da
Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional (inciso XXXV do art. 5º da
CF 1988). Precedentes. STM e STF. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 2. Preliminar de não recepção do art. 437, "b", do CPPM,
pela CF/1988. Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade
da Ação Penal. Uma vez proposta a ação penal, não é facultado ao
Ministério Público dela desistir. Cabe apenas ao Juízo decidir sobre
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
13/20
o acolhimento ou não do pedido absolutório. Precedente do STF.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime (...). 7. Apelo parcialmente
provido para condenar o Apelante, por desclassificação, à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no art. 255 do CPM, mantidos
os demais termos da Sentença. Com fulcro no art. 69, parágrafo único,
inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente decidiu de acordo com o
voto do Relator (Grifo nosso). (STM, Apelação nº 7000340-
94.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 16/9/2021, Data de Publicação:
30/9/2021).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA
EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
APLICAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da
concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do
Recurso de Apelação, haja vista que a tese defensiva, se acolhida,
poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais
benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto titular da ação
penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo
o qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios
suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo
Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça
Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a
partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa (...).
Apelo não provido. Unanimidade (Grifo nosso). (STM, Apelação nº
0000001-97.2017.7.03.0103.
Relator:
Ministro
CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 8/5/2018, Data de Publicação:
16/5/2018).

7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
14/20
No que circunscreve à tese que ventila o cerceamento de defesa, com
esteio no indeferimento do pedido que requereu a quebra de sigilo telefônico e
de dados da vítima (eventos 218 e 223 da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001),
ressalto que a preliminar em exame já fora arguida no Apelo e, antes disso, também
fora objeto da Correição Parcial nº 7000748-85.2021.7.00.0000 e do Mandado de
Segurança nº 7000648-33.2021.7.00.0000. Em todos os casos, a tese foi refutada.
Ao julgar a Correição Parcial nº 7000748-85.2021.7.00.0000, esta
Corte castrense entendeu inexistir razão para o deferimento da produção de prova
pretendida, deveras em razão da riqueza de detalhes narrados pela ofendida e
porque, em maior medida, o cenário fático da conduta perpetrada remete ao interior
do veículo do paciente. Ademais, eventual deferimento “resultaria tão somente em
um maior constrangimento da vítima, causando ofensa ao seu direito constitucional
à vida privada”.
Nada obstante, a Defesa do ora paciente impetrou o Mandado de
Segurança nº 7000648-33.2021.7.00.0000 para conferir efeito suspensivo à
Correição Parcial supracitada. Em decisão monocrática, o Exmo. Sr. Ministro José
Coêlho Ferreira indeferiu a inicial, sustentando, nesse desiderato, a “carência do
direito de ação por ausência de interesse de agir do impetrante”, posto que a
Correição Parcial examinada fora ajuizada para impugnar despacho que, em tese,
não poderia ser considerado como erro de procedimento.
Convém pontuar que, a meu sentir, o Juízo a quo delineou com clareza
e acerto os fundamentos fático-jurídicos necessários para indeferir o pleito
Defensivo para produção de prova, originariamente (evento 223 da APM nº
7000221-40.2020.7.01.0001):
[...] Observa-se que o direito ao sigilo telefônico e de dados é
protegido pela norma constitucional prevista no artigo 5°, inciso XII:
"é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins da investigação criminal ou instrução processual
penal". No entanto, tal direito pode ser restringido pelo legislador em
prol da sociedade quando se apresenta como único meio de prova
para apuração de uma infração penal ou de sua autoria.
Compulsando-se
os
autos,
verifica-se,
das
circunstâncias
apresentadas, que não é o caso do presente feito, uma vez que a
medida pretendida pela Defesa mostra-se irrelevante para o deslinde
da causa. A conduta delituosa, em tese, praticada pelo réu se deu em
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
15/20
seu automóvel, não havendo que se falar em análise das conversas
telefônicas, ou por meio de aplicativo de mensagens, trocadas pela
vítima e terceiros no dia dos fatos. [...]

Antes disso, o Parquet Milicien já havia se manifestado
veementemente contra o eventual deferimento da medida, aludindo, nesse propósito,
que a demanda retratava uma “tentativa inaceitável de desqualificação da vítima”
(evento 220 da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001). Vejamos:
Tais medidas invasivas à privacidade e a intimidade exigem a
demonstração de que sua realização é imprescindível à apuração de
uma infração penal e são endereçadas, em regra, aos supostos autores
de crimes. Excepcionalmente, se essenciais para a descoberta da
autoria ou da materialidade delitivas, podem ser cogitadas quebras de
sigilos de dados ou de comunicações de outras pessoas. Contudo, por
serem medidas de extrema gravidade que excepcionam a amplitude de
direitos fundamentais constitucionalmente protegidos (sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas - artigo 5º, XII, CF/88), inafastável se
revela, em qualquer hipótese, uma robusta justificativa para sua
concessão.
As conversas telefônicas e as mensagens de Whatsapp trocadas pela
vítima no dia dos fatos, não importa quais sejam e quem sejam os
destinatários, não são necessárias para a apuração do crime, até
porque o assédio sexual ao qual responde o acusado aconteceu
presencialmente - dentro do seu automóvel- e não por meio de telefone
ou mensagem de aplicativo. Aliás, as mensagens trocadas entre o
acusado e a vítima, que aconteceram na noite anterior aos fatos, já
constam dos autos.
Dito isso, revela-se oportuno fazer um adendo.
O art. 5º, inc. LV, da Lex Mater assegura aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa,
“com os meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, em que pese as garantias
constitucionais tenham sido erigidas ao status de Direito Fundamental, eventual
pleito para produção de prova em sede de processo penal não enseja a
obrigatoriedade de seu deferimento, porquanto há de se temperar o cumprimento dos
requisitos infraconstitucionais, mormente os de índole processual, e de se avaliar a
pertinência subjetiva do pleito.
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
16/20
Com efeito, a produção de provas é direito das partes e procedimento
imprescindível para o esclarecimento dos litígios e para a busca pela verdade real,
substancial ou material.
Ademais, é consabido que o processo penal deve tender à averiguação
e ao descobrimento da verdade real, sendo esta a regra. Somente por exceção e
quando o juiz não puder dispor de meios para assegurá-la, poderá se curvar à
verdade formal. Portanto, a prova é indisponível e o juiz deve pesquisá-la acima da
aquiescência das partes
5.
Outrossim, no âmbito da processualística penal, todas as provas têm
valor relativo, incluindo a própria confissão do réu, conforme se depreende da
exposição de motivos do Código de Processo Penal ordinário.
Contudo, a busca desenfreada pela verdade processual encontra alguns
limites naturais, a exemplo do princípio nemo tenetur se detegere e da necessidade
da demonstração de motivos idôneos para a produção probatória, por força de um
processo de ponderação, na escolha do direito-valor mais aproximado aos direitos e
as garantias fundamentais do indivíduo.
Em apertada síntese, assevera Claus Roxin que na sua essência o
princípio da investigação da verdade material implica que o Tribunal não se
encontra vinculado pelas afirmações das partes no processo, em especial pela
confissão do acusado; que a revelia não induz à presunção da culpabilidade do
agente; e que o Tribunal não se encontra limitado pelos meios de prova, podendo
agir oficiosamente, inclusive, lançando meios de prova não solicitados, quer pelo
Ministério Público, quer pelas partes
6.
A verdade deve estar ancorada nos autos, o que permite ao Juízo
investigar para descobri-la, superando a desídia das partes, procurando a verdade
material, que se compõe naquela que mais se aproxima da realidade. Nessa ravina,
são preciosas as lições de Cândido Rangel Dinamarco
7:
[...] a verdade e a certeza são dois conceitos absolutos, e, por isto,
jamais se tem a segurança de atingir a primeira e jamais se consegue
a segunda, em qualquer processo (a segurança jurídica, como
resultado do processo, não se confunde com a suposta certeza, ou
segurança, com base na qual o juiz proferiria os seus julgamentos). O
máximo que se pode obter é um grau muito elevado de probabilidade,
seja quanto ao conteúdo das normas, seja quanto aos fatos, seja
quanto à subsunção desses nas categorias adequadas. [...]

7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
17/20
Na mesma linha, ainda, Nicola Malatesta
8 ensinou:
[...] A verdade, em geral, é a conformidade da noção ideológica com a
realidade; a crença na percepção desta conformidade é a certeza. A
certeza é, portanto, um estado subjetivo do espirito, que pode não
corresponder à verdade objetiva. A certeza e a verdade nem sempre
coincidem: por vezes tem-se a certeza do que objetivamente é falso;
por vezes duvida-se do que objetivamente é verdade; e a própria
verdade que parece certa a uns, aparece por vezes como duvidosa a
outros, e por vezes até como falsa ainda a outros. [...]

Evidente está que o princípio da verdade real provoca no Juízo um
sentimento de busca, de inconformidade com que lhe é apresentado pelas partes. No
entanto, há limitações que possuem como escopo a suavização da acusação estatal e
sobreleva-se sobre o poder punitivo estatal, o jus puniendi, sendo um direito mais
imponente que a verdade real.
Desta forma, no que pese a instrução probatória ser de fundamental
importância para descortinar a autoria e a materialidade delitivas, a busca da verdade
real sofre atenuações na limitação da prova insuscetível de ser produzida, quer pelo
juiz ex officio, quer pelas partes.
Para além, importa frisar que, conforme a ratio insculpida no
parágrafo único do art. 315
9 e a delimitação traçada no art. 295
10, ambos do Codex
Adjetivo castrense, resta indubitável a possibilidade de o Magistrado indeferir a
produção de provas, nomeadamente as que se figurem inúteis ou meramente
protelatórias.
Nessa vereda, importa consignar que o e. STJ entendeu ser “facultado
o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas
que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte”. (STJ. REsp n.
1.580.497/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
27/9/2016, DJe de 10/10/2016).
À guisa do entendimento acima, cito Decisão do Pretório Excelso:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 242, § 2º, I E II,
DO CPM). BENS SUBSTRAÍDOS DE PROPRIEDADE DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
18/20
CASTRENSE.
INDEFERIMENTO
DE
NOVA
PERÍCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA
CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Hipótese de
incidência das alíneas a e b do inciso III do art. 9º do Código Penal
Militar, afastando qualquer dúvida sobre a competência da Justiça
Militar para processar e julgar o roubo dos objetos pertencentes ao
Exército Brasileiro, os quais se encontram devidamente relacionados
na denúncia. II – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte,
não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o
magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de
convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória,
não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão
nesta via processual. III – Reconhecimento, pelo exame pericial, que o
paciente possuía efetiva consciência do caráter ilícito de sua conduta,
o que impossibilita a exclusão da responsabilização penal. Para se
afirmar o contrário, seria necessária a dilação probatória, o que, nos
termos da reiterada jurisprudência desta Corte, também não é
permitido na via estrita do writ. IV – Não se presta o habeas corpus
para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto,
qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o
paciente. Precedentes. V – O writ constitucional, em que pese
configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser
empregado como sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do
trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação.
Precedentes. VI – Ordem denegada. (Grifo nosso). (STF. HC 106734,
Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em
15/03/2011, Processo Eletrônico DJe-082 Divulg 03-05-2011 Public
04-05-2011).

Sobre o tema, ainda, colaciono julgado desta e. Corte castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. Não se aplica ao Processo
Penal Militar o disposto na Lei nº 11.719/08, que determina que seja
possibilitado à Defesa, no momento do recebimento da denúncia,
oferecer defesa preliminar diante do princípio da especialidade. Não
se diz inepta denúncia quando essa, observando os requisitos do art.
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
19/20
77 do CPPM, descreve suficientemente todo o iter criminis percorrido
pelo acusado para a consumação do crime. Resta preclusa, ainda, a
alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após sentença
penal condenatória.
Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento motivado de
diligências evidentemente desnecessárias à comprovação dos fatos.
O art. 102 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal, não
havendo sentido na alegação de que a condenação à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos somente possibilitará a exclusão do
militar em caso de relação da conduta com matéria de serviço.
Sentença condenatória mantida diante da prova inequívoca de crime
militar pelo acusado que, mediante a utilização de cartão e senha de
seu companheiro de caserna, obteve a quantia de R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais), de forma fraudulenta. Apelo
desprovido. Unânime. (Grifo nosso). (STM. Apelação nº 0000026-
53.2011.7.12.0012/AM. Rel. Min. Marcos Martins Torres. Julgamento:
21/5/2013. Publicação: 7/6/2013).

In specie, consoante as decisões citadas alhures, percebe-se que a tese
acerca do suposto cerceamento de defesa foi examinada em diversas oportunidades,
tendo sido seus argumentos sempre rejeitados.
Ademais, no que tange ao cerceamento de defesa, operou-se a res
judicata. A assertiva recorda o teor da certidão do trânsito em julgado lavrada nos
autos da Correição Parcial nº 7000748-85.2021.7.00.0000, ocorrido em 3/3/2022
(evento 32), assim como os termos da certidão do trânsito em julgado lavrada nos
autos da Apelação n.º 7000222-84.2022.7.00.0000, de 11/4/2023 (evento 39).
À vista disso, é improfícua a tese ora examinada.
Desta feita, após a análise percuciente dos autos, exsurge claro e
insofismável que razão não assiste aos Impetrantes, posto não estar o paciente
sofrendo ou sob ameaça de sofrer constrangimento ilegal, por ilegalidade ou abuso
de poder.
Ex positis, voto no sentido de conhecer do presente writ e de denegar a
ordem de Habeas Corpus por inexistir constrangimento ilegal ou abuso de poder em
desfavor de LEONARDO SALES BARRETO VITORINO, restando clara a
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:40
:: 40001352760 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
20/20
competência da 1ª Auditoria da 1ª CJM para o Processo de Execução Penal nº
9000011-38.2023.7.01.0101.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352760v13
e do código CRC 995164be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/6/2023, às 17:58:49
1. MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 1965, v. 4, p.
383.
2. MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo,
competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência; 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 64.
3. CPPM [...] Suprimento dos casos omissosArt. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:[...] e) pela
analogia. (Grifos nossos).
4. CPP [...] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e
alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
5. BARROS, Francisco Dirceu. Direito processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. V. 1, pg. 6.
6. ROXIN, Claus. Derecho procesal Penal. 25 ed. Editores Del Puerto S. R. L., Buenos Aires 2003, p.78.
7. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. Fundamentos do processo civil
moderno. 22 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, nº 44. p. 449.
8. MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de J. Alves de Sá.
2. ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1927. p. 23.
9. CPPM [...] DeterminaçãoArt. 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela
judiciária, ou requerida por qualquer das partes.NegaçãoParágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de
delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. [...] (Grifos
nossos).
10. CPPM [...] Admissibilidade do tipo de provaArt. 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer
espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou
contra a hierarquia ou a disciplina militares. [...] (Grifos nossos).
7000369-76.2023.7.00.0000
40001352760 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR